Tribunal: TJSP
Processo: 0002732-70.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. DESCLASSIFICADA A FALTA GRAVE, PELO JUÍZO DE ORIGEM, PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CASSAR A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS E TIPICIDADE INFRACIONAL CARACTERIZADA, A IMPOR A NECESSIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO PARA FALTA GRAVE. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS.

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. DESCLASSIFICADA A FALTA GRAVE, PELO JUÍZO DE ORIGEM, PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CASSAR A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS E TIPICIDADE INFRACIONAL CARACTERIZADA, A IMPOR A NECESSIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO PARA FALTA GRAVE. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL PARA A APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS. QUANTUM DE PERDA DE DIAS REMIDOS. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO À VISTA DA GRAVIDADE DO FATO, RESPEITADO O LIMITE LEGAL DE 1/3 DO TOTAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. À vista dos elementos constantes do procedimento administrativo disciplinar, verifica-se que a conclusão administrativa foi acertada, a evidenciar a necessidade de reforma da decisão ora agravada. No caso concreto, a materialidade e a autoria da falta grave imputada ao sentenciado foram comprovadas com clareza, autorizando o reconhecimento da infração disciplinar consistente em desobediência à ordem legal de funcionário e subversão à ordem e disciplina, art. 50, I e VI, combinado com o art. 39, II e V, ambos da LEP, tudo conforme as categóricas palavras dos agentes públicos que depuseram sobre os fatos (fls. 61, 70 e 71) e a satisfatória prova documental coligida.
2. Como é a regra em matéria de controle de atos administrativos, sem se olvidar das peculiaridades do procedimento para a apuração de faltas disciplinares no âmbito da execução penal, o controle exercido pelo Poder Judiciário deve referir-se, sobretudo, à legalidade do ato. Cumpre, portanto, ao Juiz de Direito da Execução Penal verificar se foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se exigindo, contudo, as mesmas formalidades e o mesmo rigor do processo criminal. Verifica-se, no caso concreto, que havia elementos informativos suficientes para concluir-se pela materialidade da falta disciplinar de natureza grave, bem como para atribuir a sua autoria ao sentenciado. Escólio doutrinário de Julio Fabbrini Mirabete – Renato N. Fabbrini; e de Nestor Távora – Rosmar Rodrigues Alencar.
3. A palavra dos agentes penitenciários é de fundamental importância para a apuração de infrações disciplinares praticadas no interior do estabelecimento prisional. Com efeito, é, no mais das vezes, um dos poucos elementos probatórios aptos a elucidarem a ocorrência da falta grave. Jurisprudência do STJ (AgRg no HC 610.073/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma - DJe de 18/12/2020; AgRg no HC 550.514/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - DJe de 05/03/2020; AgRg no HC 550.207/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – Quinta Turma - DJe de 28/02/2020). Nesse contexto, a recente Emenda Constitucional n. 104/2019, ao criar a instituição da Polícia Penal, no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal, veio em boa hora, inserindo expressamente a atividade daqueles que cuidam da segurança no interior de presídios no âmbito dos órgãos de segurança pública, conferindo a essa complexa e perigosa função o devido status constitucional.
4. Interrupção do prazo para benefícios. O entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça e que, de regra, melhor se coaduna ao direito posto, é no sentido de que a prática de falta grave implica a interrupção do prazo para a progressão de regime, mas não para outros benefícios da execução penal (livramento condicional, comutação e indulto). Jurisprudência do STJ (AgRg no HC 785.404/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. em 13/02/2023 - DJe de 15/02/2023; AgRg no HC 617.895/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – j. em 16/08/2022 - DJe de 22/08/2022; AgRg no RHC 164.921/PE – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. em 21/06/2022 - DJe de 27/06/2022).
5. A perda de dias remidos é sanção que não contraria a ordem constitucional vigente, desde que decretada de forma motivada e à luz do princípio da proporcionalidade (Súmula Vinculante n. 9). A quantidade de dias remidos cuja perda deve ser decretada pelo Juiz de Direito da execução penal, ante a prática de falta grave pelo sentenciado, deve atentar para os critérios definidos no art. 57, caput, da Lei de Execução Penal, que confere ao Magistrado considerável margem de discricionariedade motivada. Doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini; Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. Jurisprudência do STF (HC 130.715/RJ - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Segunda Turma - DJe de 30/5/2016). No caso concreto, adoto a fração máxima de 1/3 (um terço) por entender consentânea com as circunstâncias presentes.
6. Agravo de Execução Penal provido, a fim de reclassificar a falta disciplinar praticada pelo agravado João Paulo, datada de 08/11/2022, como falta grave, determinando a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime, contando-se os lapsos a partir da data da última infração, e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.